Tribunal: CARF
Processo: 10830.006002/2003-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006002/2003-44
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.707 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
EM TELECOMUNICACOES

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando o recorrente não demonstra a
existência de divergência jurisprudencial.
Acórdão apontado como paradigma parte da premissa que o caso é de
nulidade, e por isso passa a analisar se houve ou não prejuízo a fim de decidir
se o auto de infração deveria ou não ser cancelado. A decisão recorrida, por sua
vez, supera a nulidade (artigo 59, § 3o, do Decreto no 70.235/1972), não se
manifestando sobre ela, por entender que o mérito é favorável ao contribuinte.
A aplicação, ao caso dos autos, do raciocínio exposto no paradigma, não é
capaz de alterar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, simplesmente
porque a consideração sobre se houve ou não nulidade, para este último, foi
irrelevante, tendo este decidido o mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintella,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006002/2003-44
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.707 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006002/2003-44

Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 1201-00.390, de 27 de janeiro de 2011, por meio do qual a 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara decidiu, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1201-00.390
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
LANÇAMENTO. ERRO.
Não pode prosperar o lançamento quando a autoridade fiscal impõe à
contribuinte penalidade aplicável a infração distinta da efetivamente apurada.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, NÃO CONHECER a
preliminar de nulidade e, no mérito, DAR provimento ao recurso, devendo-se
cancelar a multa de mora aventada pela DRJ. O Conselheiro João Bellini Júnior
acompanhou o Relator pelas conclusões.

O acórdão recorrido entendeu que o lançamento foi realizado por insuficiência de
recolhimento da estimativa de IRPJ do mês de dezembro de 1998, e não do IRPJ devido do ano
de 1998, afirmando que, neste caso “aplicável seria, em tese, a multa isolada prevista no art. 44,
§ 1o., IV, da Lei n. 9.430/96, e não a cominada no art. 44, § 1o., II, dessa mesma lei”. Nestes
termos, concluiu:
Tendo em vista todo o exposto, e com base no art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235/72,
voto por não conhecer da preliminar de nulidade da decisão de primeiro grau e, no
mérito, dar provimento ao recurso voluntário, devendo-se cancelar a multa de mora
aventada pela DRJ de origem.

Contra tal decisão a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração,
alegando omissão no acórdão embargado quanto ao princípio processual segundo o qual não há
nulidade sem demonstração do prejuízo. A turma rejeitou os embargos, nos termos do acórdão
1201-00.576, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Os embargos declaração não se prestam à reapreciação do mérito de questão já
decidida no julgamento do recurso voluntário.

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.707 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006002/2003-44

Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional alega divergência jurisprudencial
quanto ao precedente CSRF/01-05.716 “no que tange à possibilidade de aplicar à análise de
eventual nulidade do lançamento a norma contida no art. 59 do Decreto n ° 70.235”. A decisão
está assim ementada:
Acórdão paradigma CSRF/01-05.716
NORMAS PROCESSUAIS — CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
— ATO MERAMENTE IRREGULAR - Se o ato alcançou os fins postos pelo
sistema, sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o
torne inaceitável, ele deve permanecer valido. O cerceamento do direito de
defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese. O exame da
impugnação evidencia a correta percepção do conteúdo e da motivação do
lançamento. Não se deve confundir o motivo do ato administrativo com a
"motivação" feita pela autoridade administrativa que integra a "formalização"
do ato. Os atos com vicio de motivo não podem ser convalidados, uma vez que
tais vícios subsistiriam no novo ato. Já os vícios de formalização podem ser
convalidado, sanando a ilegalidade desde que não se cause cerceamento do
direito de defesa ao administrado.
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NO CURSO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO - O principio do contraditório se traduz de duas formas:
por um lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do
processo as partes e, de outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos
que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal. Ê invalida a
decisão administrativa proferida em desobediência ao ditame constitucional do
contraditório. Recurso especial provido.
Em 18 de novembro de 2015 o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção deu
seguimento ao recurso especial.
A contribuinte apresentou contrarrazões, em que questiona a admissibilidade e o
mérito do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
Compreendo que não há nenhuma semelhança de contextos fáticos ou jurídicos
que permita concluir que o acórdão CSRF/01-05.716 serve de paradigma para o caso dos autos.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.707 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006002/2003-44

Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
O acórdão recorrido entendeu que foi imposta à contribuinte penalidade aplicável
a uma infração distinta da efetivamente apurada. Diante disso, afirmou que, com base no artigo
59, § 3o, do Decreto no 70.235/1972, não se pronunciaria sobre a preliminar de nulidade da
decisão de primeiro grau aventada pela contribuinte para, no mérito, dar provimento ao recurso
voluntário, cancelando a multa questionada.
O dispositivo tem a seguinte redação (grifamos):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.707 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006002/2003-44

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
A Fazenda Nacional alega que tal decisão diverge do acórdão CSRF/01-05.716.
O voto condutor de tal precedente decide “afastar a nulidade do auto de infração e declarar a
nulidade do processo a partir da decisão de primeira instância, inclusive, para que outra
decisão seja proferida depois de ouvida a contribuinte sobre o resultado da Diligência.”
O afastamento da nulidade do auto de infração naquele caso ocorreu porque,
segundo o voto condutor, “o vício de descrição da autuação, discutido nos autos, é apenas
formal, eis que foi desatendida a norma processual prevista no art. 10 do Decreto n° 70.235/72.
Não se trata de erro na aplicação da norma de incidência do tributo, apenas houve falha na
exteriorização do ato do lançamento.” O vício, segundo descreve tal decisão, consistiu em não
ter sido dada ciência do Termo de Diligência à contribuinte e em a fiscalização ter descumprido
o procedimento administrativo previsto na IN SRF 94/97 que prevê a oitiva da contribuinte
antes da lavratura do auto de infração.
Em síntese, o paradigma tratou de caso de auto de infração lavrado com alguns
vícios de descrição que não foram considerados erro na aplicação da norma de incidência do
tributo, enquanto que a decisão do acórdão recorrido está baseada exatamente em vício na
aplicação da norma de incidência (no caso, incidência não de tributo mas de penalidade) -- eis
que a multa aplicada abordava situação que não era a dos autos.
Nesse contexto, o paradigma parte da premissa que o caso é de nulidade e passa a
analisar se houve prejuízo ou não ao contribuinte a fim de decidir se o auto de infração deve ou
não ser declarado nulo. A decisão recorrida, por sua vez, supera a nulidade (isto é, não se
manifesta sobre ela), por entender que o mérito é favorável ao contribuinte.
Resta claro que a aplicação do raciocínio exposto no paradigma ao caso dos autos
não é capaz de alterar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, simplesmente porque a
consideração sobre se houve ou não nulidade, para este último, foi irrelevante.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.707 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006002/2003-44

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital